Tribunal: TJMT
Processo: 0002458-35.2014.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0002458-35.2014.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), DAVID VILALVA CORTEZ - CNPJ: 02.148.408/0001-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4°, DO CPC – IRRETROATIVIDADE DA NORMA PROCESSUAL – DEVEDOR CITADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência. A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo.” (TJ-MT - AC: 00003578620128110095, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença proferida pelo
Juízo Vara Única da Comarca de Poconé/MT que, nos
autos da Execução de Título Extrajudicial no 0002458-35.2014.8.11.0028
, proposta em desfavor de
DAVID VILALVA CORTEZ
, extinguiu o feito com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente.

O Apelante aduz, em síntese, que o feito é consiste em execução de título extrajudicial, buscando pagamento de valores de título firmado com o banco, em razão do inadimplemento do contrato firmado entre as partes.

Sustenta que devidamente citado, o executado não pagou o débito e nem nomeou bens à penhora, razão pela qual foram realizadas tentativas de constrição patrimonial via sistemas judiciais conveniados (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), todos infrutíferos.

Assevera que antes do decurso de prazo razoável requereu a renovação das pesquisas, mas foi surpreendido com a sentença de extinção do feiro, sob o fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente.

Consigna o equívoco da extinção do feito, uma vez que citada a parte, para configurar a prescrição intercorrente é necessário que o processo fique sem movimentação por prazo superior ao de direito material,
in casu
, quinquenal.

Salienta que o feito jamais permaneceu parado por mais de cinco anos, “sendo de rigor o reconhecimento da ausência de prescrição intercorrente.”

Pontua a redação originária do CPC de 2015 “o pressuposto para o reconhecimento da prescrição intercorrente era a desídia do exequente, que deveria provocar a realização de novas diligências para a localização de bens do executado, não se mostrando suficiente para a extinção do feito a mera ausência de bens”.

Argumenta, acerca do art. 921, § 4°, do CPC, que a nova redação da lei processual não pode albergar fatos pretéritos e, dessa forma, ser considerada a ocorrência de prescrição intercorrente, diante da pesquisa de bens negativa observada antes da vigência da lei.

Destaca que “a nova redação do art. 921, alterado pela Lei 14.195/2021, deve ser empreendida para os FATOS VERIFICADOS APÓS SUA VIGÊNCIA, ou seja, contando o prazo prescricional intercorrente a partir de pesquisas de bens inexitosas realizadas em 26/08/2021”.

Com essas considerações requer o provimento do recurso de apelação, “para reformar a r. sentença recorrida, “uma vez que em clara violação ao artigo 921 do Código de Processo Civil, a fim de dar regular prosseguimento à presente ação.”

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, ao argumento de incorrência prescrição, ante ausência de desídia da parte autora, bem como em razão do equívoco na aplicação do art. 921, § 4°, do CPC.

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando a cobrança de valores referentes à títulos de crédito.

O feito foi extinto pela MMa. Juíza a quo
,
nos termos do art. 487, II, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) A citação do executado se deu em 25/11/2014 (...)

O exequente permaneceu inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, uma vez que todas as diligências foram infrutíferas, e não foram encontrados bens a serem constritos, devendo ser reconhecida a prescrição. (...)

Portanto, no presente caso, restou configurada a prescrição intercorrente, uma vez que não houve constrição de nenhum bem do devedor, e, portanto, não houve suspensão do prazo prescricional, decorrendo quase 09 anos entre a citação e os dias atuais. (...)

Posto isso, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, ante a ocorrência da prescrição intercorrente.

Consequentemente, INDEFIRO o pedido retro.

Sem verba honorária em consonância com o entendimento acima citado. (...)” (ID. 189902150).

Depreende-se da sentença recorrida que o reconhecimento de prescrição intercorrente se deu, ante ao decurso do prazo de 05 anos entre a citação do Executado sem a penhora de bens, aplicando-se os termos do art. 921, § 4°, do CPC.

No que concerne à aplicação do art. 921, § 4°, do CPC pela sentença, que dispõe acerca do “termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo”, tem-se que nos termos do art. 14, do CPC, não é possível a aplicação de norma aos atos processuais anteriores à sua entrada em vigor, acrescido o parágrafo em comento pela Lei no 14.195, de 2021.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Reconhecimento em primeiro grau, com fundamento nos §§ 4o, 4o-A e 5o, do art. 921 do Código de Processo Civil conforme alterações introduzidas pela Lei 14.195/21 – Vigência da novel legislação sobre a prescrição intercorrente a partir de agosto de 2021 – Primeira suspensão do processo em junho de 2016 – Não aplicação da nova lei ao caso - Adoção do princípio da irretroatividade das leis – Art. 14 do Código de Processo Civil - Sentença anulada – Questão processual quanto à inconstitucionalidade da novel lei que restou prejudicada - Recurso provido para essa finalidade. (TJ-SP - AC: 00033193320118260602 SP 0003319-33.2011.8.26.0602, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 01/09/2022, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DIREITO INTERTEMPORAL. § 4o DO ART. 921 DO CPC ALTERADO PELA LEI 14.195/2021. IRRETROATIVIDADE DA NORMA PROCESSUAL. ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. ART. 14 DO CPC E INCISO XXXVI DO ART. 5o DA CF. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. DECISÃO REFORMADA. Vigora no sistema processual civil brasileiro o princípio do isolamento dos atos processuais. Consolidada situação jurídica processual na vigência de regra processual anterior, não é possível aplicar retroativamente nova regra que limita a suspensão do processo para apenas uma ocorrência, sendo necessário novo período de suspensão para início da contagem do prazo prescricional. Agravo de instrumento provido. (TJPR - 16a C.Cível - 0076809-78.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 23.05.2022) (TJ-PR - AI: 00768097820218160000 Curitiba 0076809-78.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 23/05/2022, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência. A
prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional
e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo. (TJ-MT - AC: 00003578620128110095, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)

Assim, devidamente citados os devedores, a prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional, o que não se verifica na espécie, uma vez que a Apelante atuou no feito buscando a citação dos Apelados, bem como na busca de bens, contando o feito com intensa movimentação.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

APELAÇÕES. MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR. MOVIMENTAÇÃO LENTA DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PERDA DO INTERESSE SUPERVENIENTE COM O RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU NÃO CONHECIDO.

1- Este TJ tem decidido que “faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos.” (N.U 0035677-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022).

2- Nos termos da súmula 106 do STJ, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

3- Como o feito irá retornar para andamento, fica prejudicado recurso sobre sucumbência. (N.U 1043283-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024